Tribunal: STF
Processo: AI 819728
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. DISPENSA DE PROCURAÇÃO: ART. 313 DA LEI N. 5.869/1973. INSTRUMENTO DEVIDAMENTE FORMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.